Tribunal: TJDFT
Processo: 0713186-96.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713186-96.2022.8.07.0005 RECORRENTE: AMISTRON FAGUNDES AMARAL RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE DO MEDIDOR. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. RESOLUÇÃO N. 1.000/21 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se os documentos contidos nos autos são suficientes para dirimir os pontos controvertidos e não foi requerida pelo autor, no curso do processo, a perícia no medidor de energia elétrica da sua unidade consumidora, não há malferimento à defesa da parte a prolação de sentença sem a produção do referido meio de prova. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A Resolução n. 1.000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, nos arts. 589 a 595, estabelece as regras a respeito da fiscalização e combate ao uso irregular da energia elétrica, bem como o procedimento para a recuperação da receita relativa ao consumo não faturado. 3. Na hipótese, em ação fiscalizatória da concessionária de energia elétrica realizada no dia 25/5/2022 no estabelecimento comercial do autor, foi constatado irregularidade no fornecimento de energia, caracterizada pela ligação direta da rede elétrica com perda de carga. 4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), produzido segundo as diretrizes da Aneel pela concessionária de serviço público, possui presunção relativa de legitimidade e de veracidade. Precedentes. 5. A recusa de assinatura do consumidor ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) pode ser suprida, consoante art. 591, § 3o, da Resolução n. 1.000/21 da Aneel, pelo envio do documento à unidade consumidora, com prova do recebimento, o que ocorreu no caso em análise. 6. As irregularidades no medidor e no uso da energia elétrica pela unidade consumidora são ratificadas pelas faturas subsequentes à fiscalização da concessionária, que demonstram um consumo mais de 2 (duas) vezes superior, quando comparado com o dos meses anteriores e com o do ano antecedente. 7. Verifica-se, no particular, que a concessionária de energia elétrica apresentou memória de cálculo em que apurou o montante a receber, em razão do consumo não faturado no período de 1o/6/2019 a 25/5/2022, com fulcro no inciso II do art. 595 da Resolução n. 1.000/21 da Aneel, que determina a utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade. 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 355, 370 e 373, todos do Código de Processo Civil, afirmando que a condenação na ação reconvencional na quantia de R$ 76.607,87 (setenta e seis mil seiscentos e sete reais e oitenta e sete centavos) é totalmente descabida, uma vez que o débito sobre a possível recuperação de consumo por irregularidade encontrada no medidor de energia não foi provado, consoante as faturas juntadas pelo recorrente. Articula que o julgamento antecipado da lide é cabível quando não houver a necessidade de produção de provas, o que não ocorre nos autos. Defende a necessidade de realização de perícia técnica no medidor de energia elétrica. Assevera não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser plausível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Diz que a relação existente entre as partes é de consumo, motivo pelo qual deve ser aplicada no caso as regras do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova. Suscita cerceamento de defesa. Expõe que o juiz a quo deixou de observar devido processo legal e a ampla defesa na abertura do TOI. Pleiteia, assim, a reforma do acórdão combatido para seja declarada a não existência do lançamento da dívida, porquanto não houve os respectivos consumos que foi apurado por uma suposta perícia feita unilateralmente pela empresa sem o acompanhamento do recorrente, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pede a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/SP 320.370. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 355, 370 e 373, todos do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028